Tribunal: TJMT
Processo: 1077064-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077064-83.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELENICE DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDA: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE ÔNIBUS. REVELIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EFEITOS NÃO APLICADOS DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO EXPRESSO DA PRÓPRIA RECLAMANTE PARA JULGAMENTO ANTECIPADO. PROTESTO GENÉRICO NA INICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Elenice da Silva Rodrigues contra sentença que, em ação de indenização por danos morais movida contra Viação Novo Horizonte Ltda., julgou improcedentes os pedidos. A autora narrou um atraso de aproximadamente 6 horas no embarque e que o veículo se encontrava em condições insalubres. A reclamada foi revel. A sentença, contudo, julgou o feito improcedente sob o fundamento de que a autora não apresentou provas mínimas dos transtornos alegados, tendo acostado apenas o bilhete de passagem. A autora recorre pugnando pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado, e requer a procedência da demanda alegando a aplicação da inversão do ônus da prova e dos efeitos da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e consequente não designação de audiência de instrução para produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se a revelia da requerida e a inversão do ônus da prova eximem a parte consumidora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou deixa de apresentar contestação (art. 20 da Lei no 9.099/95). No presente caso, a reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação, configurando-se a revelia.
Sendo a parte reclamada considerada revel, presumem-se verdadeiros, em regra, os fatos alegados na petição inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 do CPC. Contudo, os efeitos da revelia não suprem a ausência de prova, de modo que a existência do suposto atraso de seis horas e das péssimas condições do veículo deve ser minimamente comprovada pela parte reclamante. A presunção de veracidade é relativa e não isenta o autor da comprovação do fato constitutivo do seu direito.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido quando não se faz necessária a fase instrutória. Na ausência de especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução, a realização do referido ato torna-se dispensável, podendo a lide ser julgada de forma antecipada.
Ressalte-se que o requerimento de provas ocorre em duas etapas: inicialmente, por meio do protesto genérico, em que a parte pleiteia, na petição inicial, a produção de provas por todos os meios admitidos em direito; posteriormente, mediante a especificação das provas, ocasião em que deve indicar de forma clara qual prova pretende produzir, seu objeto e seu objetivo.
Na presente hipótese, a parte recorrente limitou-se ao protesto genérico de provas na exordial e, o que é determinante, no Termo da Audiência de Conciliação, a própria reclamante requereu ativamente a aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide. Logo, não há como reconhecer qualquer nulidade ou cerceamento de defesa arguido em fase recursal por comportamento contraditório adotado pela própria parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora, além de não especificar as provas que pretende produzir após mero protesto genérico, requer expressamente o julgamento antecipado do feito. 2. A revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, não desincumbindo a parte autora do ônus de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ex vi do art. 373, inciso I, do CPC, mesmo diante da inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 344, inciso III, 355 e 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, art. 20; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017; TJMT, Recurso Inominado n. 1005875-48.2021.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1014442-93.2022.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077064-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 009.618.881-21 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026